Tribunal: TJMT
Processo: 1040678-25.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040678-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSIKA ZARDINI DOURADO CUNHA - CPF: 020.912.231-58 (RECORRENTE), AGOSTINHO BARROS CARVALHO FILHO - CPF: 030.964.691-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1040678-25.2021.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Banco Santander (Brasil) S.A.

Parte Recorrida(s):
Jessika Zardini Dourado Cunha

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
27/09/2022

Ordem na pauta: 106

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PARA CUSTEIO DE MENSALIDADES DO CURSO DE MEDICINA – ADITAMENTOS SEMESTRAIS – NÃO AUTORIZAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE PONTUAÇÃO INSUFICIENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DESSA ALEGAÇÃO PELO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO EM R$ 10.000,00 – TUTELA DE URGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO – ASTREINTE – IMPORTÂNCIA COERENTE AO CASO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação de obrigação de fazer que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ora recorrente a efetuar o aditamento referente ao segundo semestre de 2021, com o decote de R$ 9.639,09 (nove mil seiscentos e trinta e nove reais e nove centavos), bem como o do primeiro semestre de 2022 para que a autora dê continuidade à sua graduação.

2.

Além disso, condenou-a também ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de multa em razão de descumprimento de liminar no montante de R$ 10.750,00 (dez mil setecentos e cinquenta reais).

3.

O recorrente sustenta que não está configurada a falha na prestação de serviço, pois não é obrigado a liberar limite ou todo tipo de movimentação bancária sem antes analisar a capacidade de consumo de cada cliente. Alega que agiu no mero exercício regular de direito, o que demostra a inexistência de qualquer conduta ilícita.

4.

Argui também a inexistência de danos morais a serem indenizados. Alternativamente, pugna pela minoração do valor fixado.

5.

Assevera que, no que tange ao abatimento de R$ 9.639,09 (nove mil seiscentos e trinta e nove reais e nove centavos) determinado no
decisum
, não cumpre ao Banco ressarcir a recorrida do prejuízo de ter que arcar com a mensalidade mediante seus próprios esforços, pois sequer comprova que esse fato ocorreu por sua culpa.

6.

Quanto à tutela de urgência, discorre acerca da fixação da multa e busca a revisão do prazo para o cumprimento da liminar, do valor determinado e do limite temporal de incidência da astreinte.

7.

Da análise dos autos, extrai-se que a autora firmou em 21/06/2018 contrato de Crédito Direto ao Consumidor mediante o Financiamento de Bem (Operação n. 00333852320000076740) junto ao recorrente, pelo prazo de 12 meses e no valor de R$ 46.040,00 (quarenta e seis mil e quarenta reais), com o objetivo precípuo de adimplir as mensalidades referentes à sua graduação em Medicina na Universidade de Cuiabá – UNIC.

8.

Ocorre que, a partir de então, em todo início de semestre do curso a autora solicitava um aditamento no contrato com o intuito de continuar quitando os dispêndios oriundos da universidade, como confirmam os documentos juntados nos ids. 129351028, 129351029, 129351030, 129351031, 129351032, referentes aos aditamentos realizados nas datas de 29/01/2019, 03/09/2019, 23/03/2020, 31/07/2020, 29/01/2021, respectivamente.

9.

Contudo, no segundo semestre de 2021, foi surpreendida com a informação de que o recorrente não realizaria o aditamento daquele período em razão de a pontuação no mercado financeiro da autora estar insuficiente, o que lhe causou estranheza visto que sua pontuação do Serasa estava excelente.

10.

Apesar da alegação do requerido de que não é obrigado a aditar o contrato quando há indícios de que o consumidor não é capaz de arcar com quantia superior à avençada, não há nos autos prova da referida incapacidade e/ou baixa pontuação da autora, pois o Banco não juntou nenhuma documentação apta a justificar a negativa do aditamento, os quais vinham sendo realizados costumeiramente entre as partes durante mais de 2 (dois) anos.

11.

Desse modo, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC) e, em virtude da evidente quebra de expectativa da autora e da adoção de atitude diversa e contraditória daquela que era regularmente realizada, está configurada a falha na prestação de serviço (art. 14, do CDC). E mais, a ruptura de confiança da recorrida em relação à instituição financeira contratada não pode ser considerada como mero aborrecimento, de modo que cabível a condenação em danos morais.

12.

Portando, configurada a falha na prestação de serviço em virtude do exposto acima, há o dever de indenizar do banco demandado.

13.

Assim, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo a quo a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Quanto ao decote de R$ 9.639,09 (nove mil seiscentos e trinta e nove reais e nove centavos) do aditamento referente ao segundo semestre de 2021 determinado na sentença, o arcabouço processual demonstra sua necessidade em razão dos esforços pessoais e individuais da autora para quitar a mensalidade e assim não ser obstada de continuar sua graduação.

15.

No que se refere à tutela de urgência (art. 300, do CPC), o primeiro requisito está consubstanciado no fato de que os aditamentos eram realizados habitualmente e o recorrente não comprovou de forma contundente o motivo da negativa de sua emissão. E o perigo de dano é evidente em virtude da possibilidade da autora ser impedida de efetuar a rematrícula do segundo semestre de 2021.

16.

Quanto ao prazo para cumprimento da liminar, não há de se falar em exiguidade a autorizar a dilação temporal. De igual maneira, não cabe a redução do valor arbitrado para a
astreintes
em virtude de sua natureza inibitória, uma vez que não se verifica exorbitância no
quantum
estabelecido, que inclusive já foi reduzido pela metade na sentença, pois sua fixação visa constranger a reclamada ao cumprimento da obrigação dentro do prazo razoável e compatível, o que até o momento não ocorreu, uma vez que evidente o caráter renitente da recorrente.

17.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

18.

Recurso conhecido e desprovido.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022